Tribunal: TJES
Processo: 5002581-11.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002581-11.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL JOSE LOPES LOURENCO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA SEM INVENTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos no curso da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O Apelante alegou ilegitimidade passiva por inexistência de inventário e partilha dos bens deixados pela devedora originária, excesso de execução sob o argumento de que os encargos estariam embutidos nas parcelas da Cédula Rural Hipotecária, e fixação desproporcional dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o herdeiro pode figurar no polo passivo da execução na ausência de inventário e partilha; (ii) estabelecer se houve excesso de execução diante da alegação de encargos indevidos; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O herdeiro pode ser legitimamente incluído no polo passivo da execução, independentemente da abertura formal de inventário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do herdeiro está limitada ao valor da herança recebida, nos termos dos arts. 796 do CPC e 1.792 do CC, e a ausência de partilha não afasta tal responsabilidade.

A alegação de excesso de execução carece de demonstração técnico-contábil, sendo incabível quando o embargante não apresenta planilha de cálculo ou provas que evidenciem erro nos valores cobrados.

Encargos contratuais como juros, multa e correção monetária são legítimos em caso de inadimplemento, especialmente quando previstos contratualmente e diante da mora, conforme arts. 389, 395 e 397 do Código Civil.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro pode figurar legitimamente no polo passivo da execução, mesmo sem a abertura formal de inventário, desde que observados os limites da herança.

A alegação de excesso de execução exige prova técnica concreta, sendo incabível quando fundada em presunções genéricas.

A cobrança de encargos contratuais sobre título inadimplido é legítima, observando-se os limites legais e as cláusulas contratuais.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é adequada quando respeitados os critérios legais e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 796, 85, § 2º; CC, arts. 389, 395, 397 e 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 51.394/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.03.2020; TJMG, Ap. Cív. 50045827420228130704, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 07.03.2024; TJES, Ap. Cív. 0037273-15.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 17.12.2024;
TJES, Apelação Cível
0006378-71.2018.8.08.0024,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
19.11.
2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002581-11.2022.8.08.0008
Apelante:
Manoel José Lopes Lourenço
Apelado:
Banco do Brasil S/A
Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Embargos à Execução”, opostos por Manoel José Lopes Lourenço, ora Apelante, em face de Banco do Brasil S/A, ora Apelado, no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0000365-36.2020.8.08.0008, movida originalmente contra Leontina Lopes Lourenço, devedora principal falecida, e Alverinda Maria Lopes Lourenço, avalista.

Pela sentença de id. 46367969, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva do Apelante e de excesso de execução. Reconheceu a legitimidade do herdeiro para figurar no polo passivo da execução dentro dos limites da herança, e afastou a tese de que os encargos financeiros já estariam integralmente embutidos no valor do título.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, em que pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, porquanto não houve partilha de bens nem inventário da falecida devedora;
(ii)
há excesso de execução, uma vez que os juros e correções já estariam diluídos nas parcelas da Cédula Rural Hipotecária;
(iii)
os honorários sucumbenciais foram arbitrados em percentual elevado, uma vez que não houve manifestação do ora Apelado nos embargos.

O Apelado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5002581-11.2022.8.08.0008

Apelante:
Manoel José Lopes Lourenço

Apelado:
Banco do Brasil S/A

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se prospera a insurgência recursal manejada por Manoel José Lopes Lourenço contra sentença que, rejeitando os embargos à execução opostos no bojo da execução de título extrajudicial n.º 0000365-36.2020.8.08.0008, afastou a alegação de ilegitimidade passiva do embargante e a ocorrência de excesso de execução.

No que tange à
alegação de ilegitimidade passiva
, sustenta o Apelante que, embora conste como herdeiro da devedora originária, Leontina Lopes Lourenço, falecida, não houve a abertura formal de inventário nem a partilha dos bens deixados, circunstância que inviabilizaria sua responsabilização pessoal pelos débitos objeto da execução, atribuindo-se exclusivamente ao espólio a legitimidade para figurar no polo passivo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a certidão de óbito juntada
(id. 11651397)
revela
que a falecida devedora deixou herdeiros, entre os quais figura o ora Apelante (id. 11651393). Ressalte-se, inclusive, que o próprio parte embargante reconhece sua condição de sucessor, embora alegue não haver partilha formalizada.

Nesse cenário, é clara a regra do
artigo 110 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:
“
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

A respeito, é firme a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
(RMS 51.394/MA):

“
A
habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus, o que de
ve ser discutido no juízo do inventário.
(RMS 51.394/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 11/03/2020).

Assim, na ausência de comprovação quanto à abertura de inventário, impõe-se reconhecer que a sucessão processual recai diretamente sobre os herdeiros, os quais assumem a condição de sucessores da falecida
executada,
no que se refere às obrigações patrimoniais pendentes, sendo, por conseguinte, legítima a sua permanência no polo passivo da execução.

De outra parte, não se ignora que eventual inexistência de bens deixados pelo
de cujus
não autoriza, por si só, o direcionamento da execução contra os herdeiros com o intuito de atingir seu patrimônio particular.

Com efeito, à luz do disposto no
artigo 796 do Código
de Processo
Civil
,
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

A ausência de abertura de inventário ou partilha de bens, portanto,
não constitui óbice à sucessão processual pelos sucessores
, tampouco afasta a legitimidade para responderem pelos débitos da de cujus, nos limites da herança, como determina o
art. 1.792 do Código Civil:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Diante disso, e inexistindo, no caso concreto, qualquer declaração formal de ausência de bens, como seria o caso de inventário negativo, não há como afastar, de plano, a responsabilidade patrimonial dos herdeiros pelos débitos deixados pela falecida.

Aliás, a sentença recorrida corretamente consignou tal limitação, afastando qualquer interpretação que imputasse responsabilidade patrimonial pessoal ilimitada ao sucessor.

Nesse sentido, em casos semelhantes,
a jurisprudência pátria já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - FALECIMENTO DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - INCLUSÃO DOS HERDEIROS - CABIMENTO. Nos termos do art. 110, do CPC, havendo morte de qualquer das partes, sua sucessão dar-se-á pelo seu espólio, ou, na ausência deste, de seus sucessores. Por tal razão, são legitimados a suceder o executado os seus herdeiros, na ausência de inventário, ressalva a impossibilidade de estes responderem com seu patrimônio pessoal, a teor do disposto no art . 796, do Código Civil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50045827420228130704, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Não há, pois, falar em ilegitimidade passiva, tampouco em violação ao princípio do devido processo legal, sobretudo quando se verifica que o próprio embargante teve a oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa na via eleita, insurgindo-se inclusive por meio do presente recurso.

Quanto à
alegação de excesso de execução
, sustenta o Apelante que os juros e a correção monetária já estariam embutidos nas parcelas descritas na Cédula Rural Hipotecária firmada entre as partes, sendo indevido qualquer acréscimo sobre o montante originário do título.

Tal argumentação tampouco se sustenta.

Conforme destacado na sentença vergastada, o valor contratado de R$ 99.634,49 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nova centavos), ainda que represente o capital originalmente pactuado, encontra-se sujeito à incidência de encargos próprios de sua natureza jurídica, entre os quais se destacam os juros compensatórios, moratórios, multa e correção monetária, notadamente em caso de inadimplemento.

Ora, tratando-se de contrato bancário inadimplido, incidem os efeitos da mora, nos termos dos artigos 389, 395 e 397 do Código Civil, sendo legítima a cobrança de encargos contratuais estipulados em cláusulas previamente ajustadas entre as partes, além da incidência de, pelo menos, correção monetária.

Além disso, cumpre observar que o Apelante não carreou aos autos qualquer demonstração técnico-contábil de que os valores executados extrapolariam indevidamente os limites convencionados, tampouco apresentou planilha de cálculo que evidenciasse, de forma concreta, o excesso alegado. Limitou-se, tão somente, a afirmar que os encargos estariam embutidos no título, desconsiderando a dinâmica de capitalização e incidência dos juros em razão da mora.

Sendo assim, a mera discordância genérica quanto ao valor atualizado da obrigação não se presta a caracterizar excesso de execução, notadamente quando amparada em presunções sem suporte probatório específico, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida também neste ponto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífic
a quanto à necessidade de comprovação mínima da alegação de excesso de execução, não bastando meras alegações, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução com fundamento no art. 917, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rejeição dos embargos à execução, sem oportunidade de emenda para apresentação de memória de cálculo, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se a matéria demandava a realização de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargante, ao alegar excesso de execução com base na abusividade de cláusulas contratuais, tem o dever de declarar o valor correto que entende devido, apresentando memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, §4º, I, do CPC. 4. A ausência de memória de cálculo impossibilita a análise do excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à apresentação dos valores corretos. 5. A revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e comissão de permanência demandava apenas cálculos simples, sendo desnecessária a produção de prova pericial. 6. A ausência de oportunidade de emenda para juntada da planilha discriminada não configura cerceamento de defesa, já que a exigência legal de memória de cálculo visa à celeridade e efetividade do processo executivo, conforme precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários. Tese de julgamento: 1. Nos embargos à execução, quando o devedor alega excesso de execução em razão da abusividade de cláusulas contratuais, é indispensável a apresentação de memória de cálculo discriminada. 2. A rejeição dos embargos, em razão da ausência de memória de cálculo, não configura cerceamento de defesa quando a questão envolve apenas cálculos simples e não exige prova pericial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, §4º, I; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1267631/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.06.2013, DJe 01.07.2013. STJ, AgInt no AREsp 1755606/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021. STJ, AgInt no REsp 1759683/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020. (TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível 0006378-71.2018.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 19/Nov/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, §4º, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art. 917, §3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes TJES. 4. Sentença mantida. (TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível 0037273-15.2018.8.08.0024, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 17/Dec/2024).

Por fim,
no que se refere à fixação dos
honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a sentença observou os critérios delineados no artigo 85, § 2º, do CPC, sopesando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e a ausência de complexidade excessiva da matéria, não se verificando, ademais, qualquer nulidade ou desproporcionalidade flagrante que justifique sua modificação por esta instância revisora.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto,
mas
lhe nego provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso